Tribunal: TCU
Processo: 014.959/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Ministério do Turismo, em desfavor de Jorge Luiz Souza Pinto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no montante de R$ 100 mil, por meio do Convênio 434/2010, registro Siafi 734942, firmado entre o referido Ministério e o Município de Nantes - SP, que teve por objeto subsidiar a realização da "Festa de Rodeio do Município de Nantes", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do responsável Jorge Luiz Souza Pinto, condenando-o ao pagamento das importância a seguir especificada, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculada a partir da data discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/5/2011 100.000,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 25/8/2020: R$ 185.745,18 9.2. aplicar ao responsável Jorge Luiz Souza Pinto (CPF: XXX.742.828-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis.